Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CHEQUE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DANO MORAL. ASTREINTES.
I. As impugnações são insuficientes para infirmar a alegação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo. Manutenção da gratuidade de justiça deferida aos réus. Preliminar rejeitada.
II. Se o credor do título de crédito tem amplo conhecimento do negócio jurídico de origem não é possível sustentar a sua boa-fé como forma de pleitear a incidência do princípio da autonomia dos títulos de crédito e os dele decorrentes, como a abstração e a inoponibilidade de exceções pessoais, de modo que não é possível afastar o segundo réu quanto a incidência das exceções causais baseadas no negócio jurídico. Acresce-se que é possível inferir que o título de crédito retornou para as mãos do primeiro réu no decorrer da demanda.
III. Também não se desconhece que a eventual acolhida da pretensão dos réus ensejaria flagrante injustiça, uma vez que a parte autora teria que realizar o pagamento da quantia pelo robô não recebido, enquanto que aquele montante resultaria, de modo indireto dentro do contexto fático, em verdadeira quitação pela parte autora de uma dívida anterior que o primeiro réu já possuía com o segundo réu. Portanto, noticiada a quitação do acordo extrajudicial entre os réus, constata-se que a cártula deveria ser devolvida para o primeiro réu, de modo que, agora, cumpre ao primeiro réu devolver a cártula para a parte autora, visto que não cumpriu a obrigação de instalar/entregar o robô/software.
IV. O dano moral decorre da ofensa a direitos da personalidade, sendo violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, inclusive porque a situação não é suficiente a impor sofrimento ou humilhação para a parte autora, não obstante a sua pretensão de sustentar que o fato teria ocasionado o abalo moral.
V. Por ora não há elementos a subsidiar eventual tese de descumprimento da ordem judicial. Desse modo, é de se conhecer a falta de interesse recursal para que, neste momento processual, seja fixada a multa diária, o que deve ser delimitado pelo juízo de origem em eventual cumprimento de sentença caso não atendida a ordem judicial.
VI. Preliminar rejeitada. Apelação Cível e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.